Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 29233747, esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento. Na petição juntada ao ID 31388827, o agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29233747. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator